Tribunal: TJMT
Processo: 0000655-13.2016.8.11.0039
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000655-13.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOVAIR MAMEDES DE CASTRO - CPF: 344.418.751-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOVAIR MAMEDES DE CASTRO - CPF: 344.418.751-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – ABSOLVIÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DOS AGENTES PÚBLICOS – VALIDADE – CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO COM A OFERTA DE VANTAGEM INDEVIDA –
EMBRIAGUEZ DO AGENTE – IRRELEVÂNCIA – INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE BEBIDA ALCOÓLICA –
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO –
APELO DEFENSIVO
– SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA ÚNICA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – PLEITO PREJUDICADO – PROVIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – PENAS SUPERIORES A UM ANO – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – VALOR POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONALIDADE – OFERECIMENTO DE VANTAGEM ECONÔMICA A AGENTES PÚBLICOS – SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PRAZO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PERTINÊNCIA – SUSPENSÃO
DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E APELO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível o acolhimento do pleito de condenação quando a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo robusto conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

O crime de corrupção ativa é delito formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, consumando-se com a oferta ou promessa de vantagem indevida ao agente público, independentemente da sua aceitação ou da prática, retardamento ou omissão de ato de ofício.

A embriaguez voluntária, seja completa ou incompleta, não exclui a imputabilidade penal, permitindo a punição do agente que comete crime durante a eventual alteração provocada pela ingestão da substância, não havendo falar em afastamento do dolo.

Considerando o provimento do recurso da acusação, com a condenação do agente à pena privativa de liberdade superior a um ano, é imperiosa a fixação de duas reprimendas restritivas de direito, ficando prejudicado o pleito defensivo no qual se postulava a substituição por uma única pena dessa espécie.

É proporcional a fixação de prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos no caso em que o próprio acusado declarou receber o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês, inclusive porque um dos delitos consistiu em oferecer vantagem indevida aos policiais militares, o que demanda a fixação da reprimenda pecuniária em valor pouco superior ao mínimo legal, de modo a permitir maior reprovação da conduta.

Considerando a ausência de fundamentação pela magistrada de origem, é cabível a redução do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, devendo ser fixada no mínimo legal quando inexistente situação apta ao aumento do período.

A condenação em custas processuais decorre de imposição legal, prevista no art. 804 do Código de Processo Penal e não cabe ao tribunal simplesmente isentar o apelante de seu pagamento ante a alegada condição de hipossuficiente.

Tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, que possui competência para tanto, e que, diante do caso concreto, poderá suspender a exigibilidade da obrigação pelo período de 5 anos, após o trânsito em julgado da condenação, permitindo a respectiva execução de tal pena, somente se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento da família do reeducando (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Jovair Mamedes de Castro
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
/MT, nos autos da ação penal n. 0000655-13.2016.8.11.0039, que condenou o acusado pela prática do crime tipificado no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997, impondo-lhe as penas de 6 meses de detenção, no regime aberto, substituída por 2 restritivas de direito, além de 10 dias-multa e suspensão da habilitação pelo período de 6 meses, e o absolveu pela prática do crime de corrupção ativa.

Inconformado com a sentença, o Ministério Público apresentou recurso de apelação, buscando a condenação do réu também pela prática do delito descrito no art. 333 do Código Penal, ao argumento de que as provas contidas no feito demonstram que o acusado prometeu vantagem indevida aos policiais militares para que eles deixassem de praticar ato de ofício

(Id. 85369451).

O acusado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 85369453).

Igualmente, a defesa do réu se insurgiu contra a sentença condenatória, postulando a fixação de apenas uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária em valor menor do que o estipulado na sentença; a diminuição do período de suspensão da habilitação; além de suspensão da obrigação do pagamento das custas processuais, diante da situação econômica do acusado (Id. 85369453).

O
Ministério Público apresentou contrarrazões,
pugnando pelo parcial provimento do apelo defensivo para readequar as reprimendas impostas (Id. 85369462).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso do Ministério Público e pelo
parcial provimento
do apelo defensivo, conforme se extrai do seguinte sumário:

Sumário:
Acusado condenado pela prática do crime de Embriaguez ao volante e absolvido do crime de Corrupção Ativa, com fundamento no artigo 386, VII do CPP –
Inconformismo ministerial
–
Pretendida a condenação como incurso nas penas do Art. 333, caput do Código Penal.

Procedente
– provas da materialidade e autoria delitivas presentes.
Inconformismo da defesa:
1.
Substituição das duas penas restritivas de direito pela pena de multa, a ser fixada em valor proporcional a situação econômica do Apelante.

Procedente em parte
– para o afastamento da pena restritiva de direito de prestação de serviço a comunidade, mantendo a de prestação pecuniária – inteligência do artigo 44, §2° do CP. Dificuldade ou impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária é questão a ser debatida perante o juízo da execução penal.
2
. Readequação da reprimenda da suspensão de dirigir em razão da desproporcionalidade em relação a pena principal aplicada.

Procedente
– o período de suspensão deve ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada, demandando fundamentação concreta pelo juízo sentenciante no caso de fixação acima do mínimo legal.
3
. Suspensão por cinco anos da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

Impossibilidade
– Matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.
Pelo provimento do recurso do Ministério Público e parcial provimento do recurso da defesa
...”
(Id. 90759983, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Conforme consta na exordial acusatória, foram imputados ao acusado os crimes de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e corrupção ativa, que foram praticados, segundo a acusação, no seguinte contexto fático. Veja-se:

“1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de dezembro de 2015, por Volta de 05h00min, na Via Pública, no Distrito Industrial, próximo ao Frigorífico, nesta Cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos,
JOVAIR MAMEDES DE CASTRO, vulgo “MAMEDES”
, com consciência e vontade, conduziu o veículo automotor Yamaha YBR 125, placa NJD 7595, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme termo de constatação de fls. 18.

Segundo emerge do caderno persecutório, a polícia militar, em rondas pelo endereço mencionado, realizou abordagem de rotina ao denunciado, oportunidade em que constatou que o increpado estava em visível estado de embriaguez alcoólica e, convidado a realizar o teste do bafômetro, este se recusou, sendo, portanto, lavrado auto de constatação de embriaguez de fls. 20.

2o FATO

Consta, ainda, que na sequência, na 3a Cia da Policia Militar,
JOVAIR MAMEDES DE CASTRO, vulgo “MAMEDES”
, com consciência e vontade, ofereceu e prometeu vantagem indevida aos funcionários públicos
Elisvaldo Duarte e Ellyer Redez de Campos
, Policiais Militares, para o fim de determina-los a omitir ato de ofício, consistente na prisão do indiciado pela pratica do crime de embriaguez ao Volante.

Ressai dos autos que, durante a confecção do boletim de ocorrência, o denunciado, com o objetivo de que não fosse realizada sua prisão, ofereceu e prometeu aos policiais militares
Duarte e Campos
entrega futura de bebidas alcoólicas, uma vez que é dono de uma distribuidora de bebidas e, assim, deu-lhes um cartão da sua empresa, dizendo para eles passarem lá que poderiam pegar quaisquer bebidas.

À luz dessas circunstâncias, e fazendo valer por completo a moralidade da Administração Pública, os policiais militares prenderam o denunciado em flagrante delito não somente por conta da pratica do crime de transito, mas também em razão do cometimento do delito de corrupção ativa...”
(Id. 85368953, pp. 1-2).

Após o regular trâmite processual, o acusado foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997, impondo-lhe a magistrada as penas de 6 meses de detenção, no regime aberto, substituída por 2 penas restritivas de direito, além de 10 dias-multa e suspensão da habilitação pelo período de 6 meses, bem como foi absolvido pela prática do crime de corrupção ativa.

Inconformado com a sentença, o Ministério Público apresentou recurso de apelação, buscando a condenação do réu também pela prática do delito descrito no art. 333 do Código Penal, ao argumento de que as provas contidas no feito demonstram que o acusado prometeu vantagem indevida aos policiais militares para que eles deixassem de praticar ato de ofício.

Igualmente, a defesa do réu se insurgiu contra a sentença condenatória, postulando a fixação de apenas uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária em valor menor do que o estipulado na sentença; a diminuição do período de suspensão da habilitação; além do afastamento da obrigação do pagamento das custas processuais, diante da situação econômica do acusado.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a analisar os argumentos dos recorrentes e, ao fazê-lo, entendo assistir razão ao Ministério Público quando postula a condenação do agente pelo delito de corrupção ativa e também à defesa quando requer a readequação das reprimendas.

Em relação à corrupção ativa praticada pelo réu, verifico que tanto a materialidade delitiva quanto a autoria foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 85368954, pp. 1-2), pelo boletim de ocorrência (Id. 85368956, p. 6 e 85368957, p. 1), além da prova testemunhal produzida durante a instrução processual.

Ao serem inquiridos ainda em sede de inquérito policial, os policiais militares afirmaram com convicção que o recorrente conduzia um veículo automotor na via pública sob a influência de álcool, e que após a sua prisão ele ofereceu aos agentes públicos vantagem indevida para que eles deixassem de praticar ato de ofício, conforme se extrai do seguinte depoimento. Veja-se:

“QUE o depoente encontra-se em serviço juntamente com o Sd PM CAMPOS, ocasião em que efetuaram a prisão em flagrante delito de JOVAIR MAMEDES, por estar conduzido veículo automotor sob influência de álcool e ainda na oportunidade e ainda oferecendo vantagem indevida para sua liberação, conforme os fatos narrados na ocorrência policial acima, cujo teor ratifica neste ato, conforme se segue: "NARRATIVA EM RONDAS OSTENCIVAS PELA RODOVIA MT 175, SAÍDA PARA ARAPUTANGA-MT, ESTA GU PM COMPOSTA PELO CABO PM DUARTE, COMANDANTE DA GUARNICÃO DE SERVIÇO, SENDO AUXILIADO PELO SD PM CAMPOS, FIZEMOS A ABORDAGEM DA MOTOCICLETA YAMAHA/YBR PLACA NJD-7595 ANO 2008/2008, COR AZUL, MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, QUE ESTAVA SENDO CONDUZIDA PELO SRo JOVAIR MEMEDES DE CASTRO, A0 FAZER A ABORDAGEM, PODEMOS CONSTATAR QUE O SUSPEITO ESTAVA EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUES ALCOÓLICA, PERGUNTADO SE O MESMO TINHA CONSUMIDO BEBIDA ALCOÓLICA, ELE RESPONDEU QUE SIM, MOMENTO EM QUE FOI DADO VOZ DE PRISÃO POR ESTAR CONDUZIDO VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, NESTA 3a CIA PM ENQUANTO ESTAVA SENDO CONFECCIONADO O PRESENTE BO PM, O SUSPEITO, PARA QUE ESTA GU PM NÃO FIZESSE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA, OFERECEU CERVAJA PARA ESTA GU PM, DEIXANDO O CARTÃO DA SUA EMPRESA # VR IMOBILIÁRIA # COM O NÚMERO DO SEU RELEFONE (65) 9909-1333 QUE SEGUE EM ANEXO, DIZENDO QUE ERA PARA NÓS PASSAR LÁ PARA PEGAR, DIANTE DO OCORRIDO, FOI INFORMADO A0 SUSPEITO QUE ELE TAMBÉM VAI RESPONDER POR CORRUPÇÃO ATIVA, POR OFERECER VANTAGEM INDEVIDA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO, PARA OMITIR ATO DE OFÍCIO. FOI INDAGADO AINDA SE O MESMO ACEITAVA FAZER O TESTE DE BAFÔMETRO, ELE RECUSOU, SENDO NECESSÁRIO FAZER O AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUES ALCOÓLICA...”
(Elisvaldo Duarte, termo de depoimento, Id. 85368954, pp. 3-4)

Ressalto que o policial militar Ellyer Redez de Campos, também em sede administrativa, apresentou a mesma narrativa do seu companheiro, descrevendo exatamente os mesmos fatos (depoimento contido no Id. 85368955, pp. 1-2), que deixo de transcrever para evitar desnecessária repetição.

Corroborando as declarações colhidas na fase administrativa, os agentes públicos, quando ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narraram com riqueza de detalhes como os fatos se deram, deixando claro que o apelante realmente praticou todos os delitos que lhe são imputados:

“...estávamos de serviço, junto com o soldado Campos, em ronda ostensiva lá próximo ao recinto, abordei o suspeito que estava conduzindo uma motocicleta, e na abordagem foi constatado já que ele estava em visível estado de embriaguez, teve uma situação que não está no boletim de ocorrência, inclusive, estava bastante embriagado, após a abordagem dele eu fui fazer uma outra abordagem, deixei, pedi para ele aguardar lá e quando eu retornei ele estava inclusive dormindo na beira da pista lá, ai retornamos, encaminhamos ele até a polícia militar, fizemos o boletim de ocorrência, perguntei para ele se ele tinha ingerido, ele disse que tinha, recusou a fazer o teste do bafômetro, e enquanto a gente estava fazendo o boletim de ocorrência ele, ele pegou e ofereceu cerveja né, ele falou que tinha um comércio em Araputanga e falou, ofereceu, pegou um cartão para a gente entrar em contato com ele e buscar uma cerveja lá no comércio dele em Araputanga, ai foi informado para ele também que ele ia responder no caso por corrupção né, por tá oferecendo vantagem indevida para a gente deixar de cumprir o nosso dever de oficio...”
(Elisvaldo Duarte, relatório de mídia, Id. 85369466).

“...aconteceu que nesse dia estávamos em patrulhamento ostensivo na região do Bairro Industrial, ali próximo ao frigorífico, quando abordamos o senhor Jovair numa motocicleta, ao abordarmos já constatamos que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, odor etílico, olhos vermelhos, fala confusa, e neste momento conduzimos o senhor para a CIA PM para dar providências, foi perguntado a ele se ele havia ingerido bebida alcoólica, aí ele mesmo afirmou que sim, foi também oferecido o teste do etilômetro, ele se recusou a fazer neste momento, também fomos, ao fazer o BO, durante a confecção do boletim de ocorrência, o senhor Jovair, ele ofereceu cerveja para nós, ele até deixou o cartão com o número e com o nome da empresa dele, disse que era só passar lá qualquer hora pra gente pegar cerveja pra gente diminuir ali o boletim né, não fazer o procedimento correto, então a gente avisou ele que ele iria ser, iria responder por corrupção ativa por tá ali prejudicando ofício de funcionário público...”
(Ellyer Redez de Campos, relatório de mídia, Id. 85369466).

É importante ressaltar que os policiais militares realizaram a apreensão de um cartão de visitas no qual consta o nome e o telefone do acusado (Id. 85368958), cartão este que, segundo os depoimentos sobreditos, foi dado a eles pelo réu para que pudessem entrar em contato e retirar os produtos oferecidos como vantagem indevida, o que certamente confirma a prática do delito, conforme narrado pelos agentes públicos.

Convém salientar que os depoimentos prestados por policiais em ambas as etapas de persecução penal são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso.

Ressalto que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

O apelante se utilizou do seu direito constitucional e permaneceu em silêncio em sede policial (Id. 85368955, p. 5 e Id. 85368956, pp. 1-2). Já em juízo, confessou a prática apenas do crime de trânsito, aduzindo que realmente ingeriu bebidas alcoólicas antes de conduzir a motocicleta, negando ter oferecido qualquer vantagem aos policiais militares, e que somente deu a eles um cartão com o seu contato pessoal para
“provar que era de bem”
.

Não obstante a negativa de autoria em juízo, é evidente que a versão apresentada não encontra guarida nos demais elementos de prova produzidos durante a instrução, sendo insuficiente para afastar a convicção de que o recorrente realmente praticou o crime que lhe foi imputado, inclusive porque não apresentou qualquer elemento que permitisse afastar as seguras declarações dos agentes públicos.

Relembro que o delito de corrupção ativa é classificado pela doutrina como crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, consumando-se com a oferta ou promessa de vantagem indevida ao funcionário público, não dependendo, para a sua consumação, da aceitação por parte do agente ou mesmo da efetiva prática, omissão ou retardamento de ato de ofício.

Embora não tenha havido alegação defensiva sobre o tema, esclareço que o fato de o recorrente estar embriagado no momento dos fatos, tanto que foi condenado pelo delito de trânsito que lhe foi imputado, não gera qualquer efeito em relação à prática do crime de corrupção ativa.

É sabido que a embriaguez é classificada pela doutrina quanto à intensidade em completa ou incompleta, bem como quanto à origem em voluntária, culposa, preordenada e acidental.

Nos termos do art. 28, § 1o, do Código Penal, apenas a embriaguez acidental ou fortuita, se completa, é capaz de tornar o agente inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, excluindo-se a imputabilidade.

Por outro lado, a embriaguez voluntária, seja completa ou incompleta, não exclui a imputabilidade penal, permitindo a punição do agente que comete crime durante a eventual alteração provocado pela substância.

No caso em análise, não há sequer alegação de que a embriaguez do recorrente tenha ocorrido por acidente, motivo pelo qual a aplicação do art. 28, § 1o, do Código Penal, também deve ser afastada de plano.

Assim sendo, concluo que há provas suficientes acerca da autoria delitiva do acusado, uma vez que os elementos probatórios contidos nos autos são uníssonos no sentido de confirmar a prática dolosa, pelo apelante, do crime de corrupção ativa que lhe foi imputado na denúncia, motivo pelo qual condeno o réu pela prática do delito descrito no art. 333,
caput
, do Código Penal.

Considerando a condenação, passo a dosar a reprimenda do réu, respeitando o critério trifásico estabelecido no art. 68 do Estatuto Penal.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, considero que as circunstâncias judiciais são análogas àquelas citadas na sentença para o crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, motivo pelo qual mantenho a valoração favorável de todas as circunstâncias judiciais reconhecidas na sentença para o referido delito (Id. 85368987, pp. 3-4), fixando a pena-base no mínimo legal
de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na fase intermediária, verifico que o acusado negou a prática do referido delito, não havendo falar em confissão espontânea, motivo pelo qual, diante da inexistência de qualquer circunstância agravante ou atenuante, fica inalterada a pena basilar.

Finalmente, considerando a inexistência de causas de aumento ou de diminuição da reprimenda, mantenho a pena de
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
, tornando-a definitiva.

Em relação à pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, verifico que a magistrada se limitou a fixar o período de 6 meses, sem que haja qualquer justificativa para a majoração da reprimenda por tempo superior ao mínimo legal.

Assim, diante da ausência de fundamentação que permita a majoração da referida pena, e considerando que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao agente, acolho os argumentos defensivos para fixar a referida sanção pelo
período de 2 meses
.

Tendo em vista que entre os delitos praticados pelo réu incide o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, somo a pena ora aplicada com aquela já fixada pela magistrada de primeiro grau, encontrando o
quantum
global e definitivo de
2 anos de reclusão, 6 meses de detenção e 20 dias-multa
, cada um deles fixado no mínimo legal, além da
suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses
.

Considerando as penas privativas de liberdade aplicadas e a primariedade do agente, mantenho o
regime aberto
para o início do cumprimento das reprimendas, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Igualmente, considerando que a pena privativa de liberdade se manteve em patamar inferior a 4 anos, nos termos do art. 44 do Código Penal, mantenho a substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito,

consistentes em
prestação de serviços à comunidade
, em estabelecimento a ser fixado pelo juízo das execuções penais, além de
prestação pecuniária
de 2 salários mínimos.

Diante do provimento do recurso da acusação, com a condenação do agente a penas privativas de liberdade que superam um ano, é imperiosa a fixação de duas penas restritivas de direito, ficando prejudicado o pedido defensivo no qual se postulava a substituição por uma única reprimenda dessa espécie.

Quanto ao pleito referente à redução do valor fixado a título de prestação pecuniária, entendo que o valor imposto pela magistrada não é desproporcional, já que foi aplicado em
quantum
muito próximo ao mínimo legalmente previsto (de 1 a 360 salários mínimos) e o próprio acusado declarou perante a autoridade policial que recebia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês, não havendo provas da alegada insuficiência econômica.

Ademais, é importante ressaltar que o crime de corrupção ativa consistiu em oferecer vantagem indevida aos policiais militares, razão pela qual reputo ser necessária a fixação da reprimenda pecuniária em valor pouco superior ao mínimo legal, de modo a permitir maior reprovação da conduta.

Por fim, no que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“...A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o)”
(Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Assim, diante dos argumentos alinhavados, conheço dos recursos aviados e, no mérito, em parcial dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento ao recurso do Ministério Público
para condenar o acusado também
pela prática do delito descrito no art. 333,
caput
, do Código Penal, e
dou parcial provimento ao recurso da defesa
para diminuir a pena de suspensão da habilitação para o período mínimo legalmente previsto
, mantendo-se inalteradas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021